Tribunal: STF
Processo: RE 1170146
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 77) em face de decisão monocrática (eDOC 75) em que apliquei o óbice da Súmula 283 do STF, porque constatada a existência de fundamento infraconstitucional, quanto à ilegitimidade de parte, que não desafiado no recurso especial apresentado no STJ, suficiente, por si só, para a manutenção do acórdão recorrido. 



    Nas razões do presente agravo regimental, alega-se a ocorrência de erro na atuação do processo, uma vez que a ação popular não foi ajuizada apenas pelo ora Agravado (eDOC 77, p. 6). Nas razões do recurso ressalta-se o seguinte (eDOC 77, p. 4):



    “A impugnação aqui apresentada, alerta-se, não pretende demonstrar que o fundamento autônomo indicado pela decisão unipessoal ora agravada – qual seja, a ilegitimidade passiva de Neri dos Santos –, não compõe o acórdão hostilizado, mas, sim, que ele em nada interfere no ponto que é objeto da pretensão recursal inadmitida, no tocante aos demais recorridos. 



    É que o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Neri dos Santos não constitui fundamento suficiente para a manutenção das conclusões do aresto quanto aos outros demandados, cujas Apelações foram providas pelo TJSC com base, tão somente, na ausência da demonstração de dano material ao erário. Logo, o exame da ilegitimidade passiva, por essa egrégia Corte Suprema, não se faz necessário. 



    Nesse aspecto, é curial relembrar algumas etapas da marcha processual, as quais revelam que o reclamo interposto pelo Ministério Público não esbarra na Súmula 283 do STF, visto que, como será demonstrado a seguir, Neri dos Santos não foi o único demandado na Ação Popular ajuizada na origem. Ao revés, há 7 (sete) outros recorridos, em relação aos quais a ilegitimidade passiva do agravado não representa empecilho algum ao conhecimento do Apelo Extremo inadmitido. Com efeito, cabe esclarecer que a Ação Popular foi ajuizada em desfavor de Esperidião Amin Helou Filho, Marcos João Rovaris, C.R. Almeida S/S – Engenharia e Construções, José Augusto Hulse, Neri dos Santos, Shu Han Lee, Dalcio Pickler Baesso, Leonardo de Cargin Siebert, Nelson Amancio Madalena, Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Oriente Lemes da Silva, objetivando anular licitação cujo objeto era a recuperação da Bacia do Porto de São Francisco (peça n. 1, fls. 3- 6, e-STJ). 



    Ao final, postula-se a reconsideração e o regular seguimento do recurso extraordinário.



    Nas contrarrazões ao presente recurso, o Recorrido pleiteia que seja certificado o trânsito em julgado da decisão recorrida em relação a ele, eis que o ora Agravante não “pretende reformar o ato agravado em face de Neri dos Santos e sim, exclusivamente, dos demais Recorridos” (eDOC 80, p. 1). 



    De toda forma, o fundamento suficiente infraconstitucional do acórdão recorrido (ilegitimidade passiva), no que tange ao Recorrido: Neri dos Santos está precluso, pois não foi afastado pelo acórdão do STJ. 



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão agravada (eDOC 75), bem como a exarada em 30.10.2018 (eDOC 52) e julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 77), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Determino que a Secretaria Judiciária promova a reautuação do feito, a fim de excluir Neri da Silva na qualidade de Recorrido nos presentes autos e faça constar os demais Recorridos. 



    Após, venham-me os autos conclusos para análise do recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



 Documento assinado digitalmente